Tribunal: STF
Processo: RE 79309
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS. DANOS MATERIAIS E
PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA, POR FALTA DE LEI QUE A
INSTITUA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II.
QUANTO AOS DANOS PESSOAIS NA EXECUÇÃO PODEM SER ESTIMADOS COM
INSPIRAÇÃO NO PRINCÍPIO ACEITO NA SÚMULA N.490. III. RECURSO
CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.